Tribunal: TJDFT
Processo: 0704308-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por LAC ENGENHARIA LTDA. Tudo está a indicar que o recurso é manifestamente inadmissível. Com efeito, na vigência do CPC/73, qualquer decisão interlocutória suscetível de causar gravame à parte podia ser impugnada de imediato. No regime estabelecido pelo CPC/2015, nem toda decisão interlocutória está sujeita à impugnação por agravo de instrumento, à exceção daquelas proferidas na fase de liquidação, de cumprimento as sentença, processo de execução de título extrajudicial e inventário. De acordo com o novel diploma processual civil, são as seguintes hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade de justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII (...) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” No caso em apreço, a decisão agravada tem o seguinte teor: “Chamo o processo à ordem. Estes autos tratam-se de embargos de terceiro propostos por LAC ENGENHARIA LTDA contra MPDFT, em que pretende seja cancelado o ato de constrição judicial incidente sobre o imóvel com certidão de matrícula n. 135.701 (Loja 01, Bloco I do Centro Comercial da SHIS QI 13), reconhecendo-se a posse da embargante e o seu direito de registrar o imóvel em seu nome sem se submeter à indisponibilidade determinada nos autos do processo n.o 2014.01.1.186503-8. O MPDFT apresentou contestação e reconvenção (ID 74371996), sendo esta em face de LAC ENGENHARIA LTDA-ME e da sociedade empresária R.A. MALCOTTI ASSESSORIA LTDA, em que requer a anulação da escritura pública que embasa o pedido do embargante. A embargante foi intimada para apresentar réplica, e as partes foram intimadas acerca das provas (ID 74445707). Não houve citação de R.A. MALCOTTI ASSESSORIA LTDA acerca da reconvenção do MPDFT. O MPDFT informa que não tem provas a produzir e requer o julgamento antecipado da lide (ID 74623822). A embargante LAC ENGENHARIA LTDA requereu suspensão do prazo para réplica (ID 76306326), em razão de proposta de substituição da garantia do imóvel objeto destes embargos, qual seja, Loja 01, Bloco I do Centro Comercial da SHIS QI 13 (certidão de matrícula 135.701) pelas salas e vagas de garagens dadas em pagamento a RENATO MALCOTII LTDA (ID ́s 73070771 a 73070784), mediante a concordância do sócio majoritário RENATO MALCOTTI, requerido na ação principal. O MPDFT manifestou concordância (ID 76480111) e os prazos do despacho de ID 74445707 foram suspensos (ID 76590880). Em 18.11.2020 transcorreu o prazo para o terceiro interessado RENATO ARAÚJO MALCOTTI se manifestar acerca do despacho de ID 76546651. O DISTRITO FEDERAL, terceiro interessado, informa que "aguardará a avaliação judicial dos imóveis para manifestação específica quanto à substituição da garantia" (ID 79450399). É o relatório do necessário. DECIDO. De início, observo que o MPDFT concordou com o pedido da embargante de suspensão de prazo “até que seja proferida decisão acerca de possível substituição dos bens”. O DISTRITO FEDERAL, terceiro interessado, aguarda a avaliação judicial dos imóveis. Ora, a razão da suspensão de prazo deferida nos autos foi a possibilidade de solução consensual em relação à proposta da embargante de substituição da garantia do imóvel objeto destes embargos, qual seja, Loja 01, Bloco I do Centro Comercial da SHIS QI 13 (certidão de matrícula 135.701) pelas salas e vagas de garagens dadas em pagamento a RENATO MALCOTTI LTDA (ID ́s 73070771 a 73070784), mediante a concordância do sócio majoritário RENATO MALCOTTI. Na resolução de conflitos por autocomposição, a participação efetiva do Juízo é meramente homologatória do acordo celebrado entre as partes, razão porque, em tese, não há que se aguardar decisão do Juízo acerca de eventual solução aventada por uma das partes. Por outro lado, verifico que nos autos do processo cautelar 2014.01.1.186503-8, foi proferida decisão em 28/09/2018, no seguinte sentido: LAC ENGENHARIA LTDA, terceiro na presente lide, nas fls. 1504/1507, com documento de fl.1508/1554, apresentou pedido de liberação da restrição judicial de indisponibilidade, lançada sobre o imóvel de Matrícula 135701, do 1o Ofício de registro de Imóveis do Distrito Federal, de titularidade de RA. Malcotti Assessoria Ltda. Aponta que, munido da mais lídima boa fé - após examinar a certidão de ônus do imóvel, extraída em 11 de agosto de 2017, constando até o R6-135701, sem qualquer ônus, restrição ou registro de citações em ações reais - adquiriu o imóvel, a partir de escritura pública de compra e venda, lavrada em 24/8/2017. Contudo, ao pretender registrar a compra e venda, foi obstado pelo Oficial do Cartório, sob o argumento da existência de indisponibilidade estabelecida por este juízo, na presente ação. Acrescenta que, por erro do Oficial do Registro de Imóvel, a anotação de indisponibilidade foi realizada apenas em 18/07/2018, muito posterior à negociação realizada pelo autor, debalde a decisão judicial ter sido exarada em 17/12/2014. Assim, deverá ser preservada a boa-fé, a lisura e a segurança jurídica nos negócios, permitindo-se a transferência do imóvel para o peticionante. DECIDO. Pretende, o peticionante, a liberação da restrição judicial de indisponibilidade, ante o fato de tal obstáculo ter sido averbado na matricula do imóvel posteriormente à efetivação de escritura pública de compra e venda. Sem razão o peticionante. (...) Cediço que a indisponibilidade de bens, no bojo de ação de improbidade administrativa, afigura-se como medida cautelar de natureza pública, destinada ao resguardo de eventual ressarcimento de patrimônio público malbarateado ou de restituição de acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito. Tratando-se de medida cautelar estabelecida em ação de natureza pública - ação de improbidade - com escopo de resguardar bem indisponível - o patrimônio público - seus efeito são produzidos imediatamente à determinação judicial, independentemente de quaisquer outros expedientes de comunicação ou intimação. Neste ponto, os registros, averbações, anotações e demais inscrições em Registros de Imóveis, Bancos de dados de Detrans, Bolsas de Valores, Bancos Comerciais, entre outros órgãos públicos e privados que cadastram ou depositam bens e patrimônios dos atingidos pela ação, auxiliam na identificação da restrição, mas não se mostram necessários para a produção dos efeitos da indisponibilidade. Pensar de forma diferente seria CONDICIONAR A DECISÃO JUDICIAL À VONTADE dos registradores, responsáveis por bancos de dados, gerentes de bancos comerciais. Pois bastaria a demora, inocente ou maliciosa, de tais agentes privados e público, em registrar a decisão judicial, para manter os bens a cavaleiro da determinação judicial. No caso, este juízo, em 28/11/2014, estabeleceu a indisponibilidade de bens, inclusive indicando de forma expressa defiro a liminar postulada e determino a imediata indisponibilidade dos bens e direitos dos demandados. Logo, a partir do momento em que foi proferida a decisão, os bens e patrimônios por ela atingidos foram imediatamente lançados em indisponibilidade, independentemente de qualquer registro ou averbação em Ofício de Imóveis. Ressalta-se que a Pessoa Jurídica RA Malcotti Assessoria LTDA tem como um de seus sócios o requerido Renato Araújo Malcotti, cujo patrimônio foi atingido pela decisão de indisponibilidade de bens. De se mencionar que o senhor Renato Araújo Malcotti tinha conhecimento da decisão de indisponibilidade, pouco tempo após ser proferida, ainda assim, na condição de sócio e representante da Pessoa Jurídica, pretendeu realizar o negócio de compra e venda, através de escritura pública lavrada em 24/08/2017. Contudo, não há se falar em geração de efeitos de tal escritura para fins de modificar a titularidade de imóvel, pois o bem já encontrava indisponível, desde o momento em que foi exarada a decisão judicial, em novembro de 2014. Não havendo se falar em liberação do imóvel, resta prejudicado o pedido subsidiário, relativo a sub-rogar a indisponibilidade nos imóveis que o peticionante entregou à pessoa jurídica na negociação. Assim, INDEFIRO o pedido de fls. 1504/1507. As questões relativas à instrução dos autos principais serão apreciadas naqueles autos. I.(Grifo nosso) Frise-se, este Juízo já se manifestou contrário à sub-rogação da indisponibilidade nos imóveis que o peticionante entregou à pessoa jurídica na negociação. É exatamente esta a proposta de solução consensual indicada pela embargante, razão pela qual não deve prosseguir a suspensão de prazo deferida nos autos em ID 76590880. Ante o exposto, DETERMINO o prosseguimento do processo e a retomada do fluxo do prazo para a embargante apresentar réplica, conforme definido na decisão de ID 76590880, em TRÊS dias úteis. CITE-SE a empresa R.A. MALCOTTI ASSESSORIA LTDA para, querendo, apresentar contestação à reconvenção interposta pelo MPDFT (ID 74371996), no prazo de QUINZE dias. Com a manifestação ou o decurso de prazo, retornem os autos conclusos para sentença. Dê-se ciência ao MPDFT e ao DISTRITO FEDERAL acerca desta decisão.” Como visto, trata-se de pronunciamento judicial que, em ação de embargos de terceiro, assentou que não haveria que se aguardar eventual solução consensual do litígio aventada por uma das partes e concluiu que a marcha processual deveria prosseguir, portanto, não sujeito à impugnação imediata. É certo que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese no. 998, que assim dispõe: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp 1.696.396/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 19/12/2018). Na hipótese vertente, não há urgência nem se verifica a inutilidade do julgamento da questão em apelação contra eventual sentença desfavorável à recorrente. A propósito, destaco os seguintes precedentes: “ PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DETERMINAÇÃO DE PRODUÇÃO DE NOVA PERÍCIA MÉDICA. DECISÃO QUE NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES TAXATIVAS DO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA QUE JUSTIFIQUE A MITIGAÇÃO DO ROL LEGAL (TEMA 998/STJ). AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento. 1.1. O referido julgado concluiu que a decisão interlocutória agravada, a qual determinou a produção de nova perícia médica, "além de não se tratar de uma das hipóteses previstas no art. 1.015, como suscetíveis à interposição de agravo de instrumento, tem rito de impugnação específico, discriminado no art. 357, § 1o, do CPC, segundo o qual o inconformismo das partes deve ser apresentado como pedido de esclarecimentos ou solicitação de ajustes e, caso persista, ser devolvido como preliminar em apelação (art. 1.009, § 1o, CPC)". 1.2. A recorrente defende o cabimento do agravo de instrumento com base no inciso II do art. 1.015 do CPC. Alega que a decisão agravada "equivale à decisão de mérito", pois irá influir no entendimento do juízo de piso. Discorre que o laudo pericial já produzido nos autos revela que a pretensão da parte adversa não se sustenta. Com isto, requer o conhecimento e provimento do agravo de instrumento, para o fim de se considerar válida a perícia já realizada no feito de origem. 2. A decisão impugnada pelo agravo de instrumento não se enquadra em quaisquer das hipóteses taxativas elencadas no art. 1.015 do CPC, nem apresenta urgência que justifique a mitigação do referido rol legal com base no Tema 998/STJ. 3. Não prospera a tese de interpretação extensiva defendida pela recorrente. 3.1. O fato de a decisão interlocutória tratar sobre a realização de prova necessária ao deslinde da causa não a coloca em situação de equivalência jurídica ao pronunciamento judicial recorrível com amparo no inciso II do art. 1.015 do CPC. 3.2. Com efeito, decisão interlocutória de mérito é aquela que julga, antecipadamente, parcela dos pedidos formulados na petição inicial, nos termos do art. 356 do CPC, o que não ocorreu no presente caso. 4. A via recursal eleita é, portanto, manifestamente inadmissível, devendo ser mantido o não conhecimento do agravo de instrumento ante o seu não cabimento. 5. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1262711, 07086529520208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 20/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “ PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO AGI. DECISÃO QUE AFASTA PRELIMINARES E PREJUDICIAL DE MÉRITO E DETERMINA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. MATÉRIAS NÃO PREVISTAS NO ROL DO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TAXATIVIDADE MITIGADA. RESPs no 1.696.396/MT e 1.704.520/MT. URGÊNCIA NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão desta relatoria que não conheceu do agravo de instrumento em razão do não enquadramento da decisão agravada nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo CPC, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do art. 1.015 e aos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. 3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos representativos da controvérsia - RESPs no 1.696.396/MT e 1.704.520/MT- fixou a tese de que será admitida a interposição de agravo de instrumento, em hipóteses não previstas no rol do art. 1.015 do CPC, quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 4. In casu, o pronunciamento jurisdicional que afastou as preliminares de ilegitimidade passiva e de coisa julgada, bem como a prejudicial de mérito de prescrição, determinando a realização de perícia atuarial com ônus a ser suportado pelo agravante não se amolda às hipóteses de cabimento do agravo de instrumento e tampouco apresenta questões urgentes que tornariam inútil o seu questionamento por meio de recuso de apelação. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1260767, 07053271520208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 14/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nos termos do art. 10 do CPC, manifeste-se a agravante. Intime-se. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA